Tribunal: TJES
Processo: 5000714-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Transação; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000714-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA
AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M.C.A. TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA.
em face da decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença que extinguiu o processo e determinou o prosseguimento do feito em relação à agravante e outra litisconsorte não partícipe da transação.

Em suas razões id. 2083458 sustenta a Agravante, inicialmente, a nulidade da decisão agravada
,
não cabendo ao Magistrado anular a própria sentença em sede de embargos de declaração.

Afirma, também, que as partes renunciaram à faculdade de recorrer, sendo, ademais, estendidos os efeitos da transação aos codevedores.

Com relação aos honorários sucumbenciais, requer a reforma da decisão para que sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da causa, não havendo espaço para aplicação da equidade.

Através da decisão id. 2186095 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões – id. 2298029 – sustentando, preliminarmente, o não cabimento do recurso, devendo ser utilizada a apelação para combater o pronunciamento.

Afirma também ser plenamente possível ao Magistrado corrigir a sentença por meio do recurso de embargos de declaração, modificando contradições e omissões existentes no pronunciamento.

No mérito, alega tratar-se de litisconsórcio facultativo simples, de modo que o acordo entabulado não pode ter seus efeitos estendidos, não se tratando de devedores solidários.

Afirma ser necessário o prosseguimento do feito em face da Agravante e da empresa Incortel, não sendo quitados integralmente os prejuízos suportados.

Com relação aos honorários advocatícios, aponta o seu não cabimento em razão da composição realizada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após examinar os autos e as razões expostas pelas partes, acompanho o Relator, a fim de rejeitar a preliminar arguida e, com isso, conhecer o recurso de agravo de instrumento, para lhe dar provimento parcial e, assim, cassar a decisão objurgada, restabelecendo a sentença homologatória do acordo firmado.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M.C.A. TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA.
em face da decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença que extinguiu o processo e determinou o prosseguimento do feito em relação à agravante e outra litisconsorte não partícipe da transação.

Em suas razões id. 2083458 sustenta a Agravante, inicialmente, a nulidade da decisão agravada
,
não cabendo ao Magistrado anular a própria sentença em sede de embargos de declaração.

Afirma, também, que as partes renunciaram à faculdade de recorrer, sendo, ademais, estendidos os efeitos da transação aos codevedores.

Com relação aos honorários sucumbenciais, requer a reforma da decisão para que sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da causa, não havendo espaço para aplicação da equidade.

Através da decisão id. 2186095 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões – id. 2298029 – sustentando, preliminarmente, o não cabimento do recurso, devendo ser utilizada a apelação para combater o pronunciamento.

Afirma também ser plenamente possível ao Magistrado corrigir a sentença por meio do recurso de embargos de declaração, modificando contradições e omissões existentes no pronunciamento.

No mérito, alega tratar-se de litisconsórcio facultativo simples, de modo que o acordo entabulado não pode ter seus efeitos estendidos, não se tratando de devedores solidários.

Afirma ser necessário o prosseguimento do feito em face da Agravante e da empresa Incortel, não sendo quitados integralmente os prejuízos suportados.

Com relação aos honorários advocatícios, aponta o seu não cabimento em razão da composição realizada.

Passo a enfrentar, inicialmente, a
PRELIMINAR
de não cabimento do recurso.

Sustenta a Agravada que a decisão que julgou o recurso de embargos de declaração está inteiramente amparada pelos artigos 487 e 489 do CPC, não havendo razão para recebimento do agravo de instrumento.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Conforme sabemos,
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, nos termos do §1º do artigo 203 do CPC/15.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para se identificar o recurso cabível.

No caso, verifica-se que a decisão atacada, ao acolher o primeiro recurso de embargos de declaração, não extinguiu a fase cognitiva do processo, ao contrário, determinou o seu prosseguimento em face de dois litisconsortes.

Nota-se, desse modo, que a decisão homologatória de acordo decidiu apenas parcialmente o mérito da causa, sendo – corretamente – desafiada pelo recurso de agravo de instrumento.

Essa, inclusive, é a regra expressamente prevista pelo legislador, a teor do art. 356, §5º, c/c art. 1015, II, ambos do CPC.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, passo a incursionar no mérito do recurso.

Relembro que, na origem, a agravada HDI Seguros S.A. ajuizou Ação Regressiva em face de Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Incortel Incorporações e Construções Ltda., Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Condomínio Grand Parc Residencial Resort e MCA Tecnologia e Estruturas Ltda.

A autora protocolizou a petição de fls. 2096/2099, juntamente com as requeridas Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos, informando a realização de um acordo.

O Magistrado, então, proferiu sentença extinguindo o processo, pontuando que
“
por verificar que dois requeridos não participaram do acordo, a expressa renúncia da autora de direitos sobre os quais se funda a presente ação, e ainda considerando as particularidades do caso, sobretudo que o acordo foi realizado ainda na fase inicial do processo e as poucas atuações dos advogados nos caso, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em face dos réus que não participaram do acordo no percentual de 5% sobre o valor da causa, em observância ao §8º do art. 85 do CPC
”.

A autora apresentou embargos de declaração pleiteando a interpretação restritiva do acordo, alegando suposta omissão e contradição na sentença.

O Juízo
a quo,
acolhendo a irresignação, reconheceu omissão e determinou o prosseguimento do feito em face das requeridas que não participaram da transação.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se o acordo realizado nos autos abrangeria todas as requeridas.

Não desconheço que a transação, nos termos do art. 843 do Diploma Civil, deve ser interpretada restritivamente.

Além disso, verifico que a empresa Agravante já interpôs outro recurso de agravo de instrumento, registrado sob o nº 0017753-69.2018.8.08.0024, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Walace.

Na ocasião, restou afastada a sua responsabilidade solidária e objetiva, excluindo, desse modo, a aplicação do art. 844, §3º do Código Civil.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, entendo que o feito não comporta prosseguimento, havendo a plena satisfação do objeto da demanda.

A petição inicial da Ação de Regresso não realizou qualquer divisão de valores entre as requeridas. Ao contrário, pleiteou “
a procedência do pedido de ressarcimento, com a condenação solidária das Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 724.657,31 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)”
, sendo a petição datada de 19/02/2018.

Por seu turno, o acordo firmado na data de 20/05/2019, no montante de R$ 961.010,73 (novecentos e sessenta e um mil, dez reais e setenta e três centavos), expressamente consignou que o “
pagamento possuía cunho indenizatório, referente à compensação por todos os danos materiais que tenha sofrido, objetos da presente demanda”
.

Mais ainda. Constou no termo de acordo que a autora “
concedia à outra parte a mais ampla, geral e irrevogável quitação acerca do objeto e valores aqui discutidos, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, seja a que título for
” (destaquei).

Pactuaram os signatários, também, que o montante descrito no item 2 possuía caráter indenizatório,
compensando todos os danos materiais sofridos
.

Além disso, constou no item 5 da avença que, com o pagamento pactuado, a autora
outorgaria plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, declarando nada mais ter a reclamar
.

E, no item 6, acordaram que
“em decorrência da transação, a autora desistirá de toda e qualquer demanda promovida em face das rés, cujo objeto ou causa de pedir tenha relação com a presente demanda, renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam, em especial o processo em epígrafe”
.

Ao final, os signatários
pleitearam a homologação por sentença nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, com a baixa na distribuição e arquivamento dos autos
.

Como se verifica, a Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou a
compensação por todos os danos materiais sofridos
, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

Mais ainda,
outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos,

renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam a ação.

Sob tais premissas, entendo satisfeita a obrigação, consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório.

Assim, merece provimento o recurso para anular a decisão agravada e restabelecer a sentença homologatória do acordo.

Por fim, entendo que o capítulo do agravo atinente aos honorários sucumbenciais não pode ser objeto de análise neste momento, sob pena de configurar indesejável supressão de instância.

E isso porque a matéria, ventilada na origem pelo Agravante em sede de embargos de declaração, não foi analisada em razão do acolhimento do recurso interposto pela autora.

Desse modo, entendendo o Colegiado pela cassação do pronunciamento que determinou o prosseguimento do feito em face das requeridas que não participaram do acordo, permanece hígida a sentença de fls. 2103/2103-vº que extinguiu o feito, cabendo ao Juízo de Origem analisar o recurso de embargos de declaração interpostos pela ora Agravante.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, restabelecendo a sentença homologatória do acordo
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – TRANSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – SATISFAÇÃO PLENA DO OBJETO DA DEMANDA – MANIFESTAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

2 -
A decisão homologatória de acordo decidiu apenas parcialmente o mérito da causa, sendo – corretamente – desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

3-
A Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou a compensação por todos os danos materiais sofridos, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

4 -
Mais ainda,
outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos,

consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório.

5 -
O capítulo do agravo atinente aos honorários sucumbenciais não pode ser objeto de análise neste momento, sob pena de configurar indesejável supressão de instância. E isso porque a matéria, ventilada na origem pelo Agravante em sede de embargos de declaração, não foi analisada em razão do acolhimento do recurso interposto pela autora.

6 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.